Tribunal: TJMT
Processo: 1034919-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034919-23.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA DO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a redução de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT contra instituição financeira, sob o fundamento de que os valores originais eram desproporcionais à gravidade das infrações (ausência em audiência e falhas em serviços individuais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a intervenção judicial no valor da multa administrativa configura violação ao mérito administrativo ou se representa legítimo exercício do controle de legalidade sob o prisma da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional sobre o valor da multa administrativa é cabível sempre que a sanção se distanciar dos princípios da razoabilidade, não configurando invasão no mérito administrativo, mas garantia de legalidade. 4. A capacidade econômica do infrator é vetor importante na fixação da multa, mas não pode ser utilizada como justificativa única para a imposição de valores exorbitantes em infrações de natureza leve ou individual. 5. A redução das penalidades para patamares condizentes com a realidade do dano preserva o caráter educativo da medida, evitando que o poder de polícia se converta em instrumento de confisco. 6. A manutenção da decisão monocrática se impõe quando o agravante não apresenta argumentos novos aptos a demonstrar o equívoco na aplicação dos princípios da proporcionalidade ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É lícito ao Poder Judiciário rever o valor de multas administrativas quando estas se mostrarem manifestamente desproporcionais à gravidade da infração ou ao dano causado. 2. A pujança financeira do fornecedor não autoriza, por si só, a fixação de sanções em montantes que ignorem a natureza individual e a baixa gravidade da conduta apurada.

Princípios jurídicos aplicados: Proporcionalidade, Razoabilidade e Vedação ao Confisco.

Fundamentos: A orientação jurisprudencial consolidada estabelece que o controle de legalidade dos atos administrativos abrange a aferição da adequação entre os meios e os fins, legitimando a readequação judicial de multas que extrapolam os limites do razoável.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reduziu o valor de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT em face do BANCO ITAUCARD S.A.

O agravante sustenta, em síntese, que o Poder Judiciário não pode interferir na dosimetria da multa administrativa sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Alega que o valor foi fixado em observância à capacidade econômica do banco e que a redução retira o caráter pedagógico da sanção.

O banco agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado, ressaltando a natureza individual das reclamações e o caráter excessivo das multas originais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que confirmou a redução de penalidades administrativas impostas por órgão de defesa do consumidor.

O agravo interno não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia em saber se é legítima a intervenção do Judiciário para reduzir o valor de multas administrativas quando estas se mostram desproporcionais aos fatos que as originaram.

Inicialmente, cumpre destacar que o ato administrativo sancionador, embora goze de presunção de legitimidade, submete-se ao controle jurisdicional no que tange à sua razoabilidade. A orientação dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que a dosimetria da sanção administrativa deve observar o equilíbrio entre a gravidade da falta e a intensidade da punição.

Transcrevo parte da decisão agravada:

“A matéria deduzida nos autos comporta julgamento monocrático nos termos da Súmula 568/STJ, e art. 932 do CPC.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, dispensado o preparo por prerrogativa do ente público. Conheço do apelo.

A controvérsia central reside na
legitimidade da intervenção do Poder Judiciário
no
quantum
de multas administrativas aplicadas pelo órgão de defesa do consumidor e se, no caso concreto, os valores originais feriam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Do Controle Judicial do Ato Administrativo Disciplinar

É cediço que o ato administrativo sancionador goza de presunção de legitimidade e veracidade. Contudo, essa presunção não é absoluta. O STJ consolidou entendimento de que é lícito ao Poder Judiciário rever o valor da multa administrativa quando esta se mostrar manifestamente desproporcional ou irrazoável, ferindo a lógica do sistema jurídico. Não se trata de substituir a vontade do administrador (conveniência e oportunidade), mas de aferir a legalidade do ato sob o prisma dos princípios constitucionais e do Art. 57 do CDC.

O Art. 57 do CDC estabelece um trinômio para a fixação da pena: (i) gravidade da infração, (ii) vantagem auferida e (iii) condição econômica do fornecedor.

O Estado Apelante argumenta, com veemência, que a capacidade econômica do Banco Itaucard justificaria os valores originais (totalizando mais de R$ 100.000,00), sob a premissa do caráter pedagógico. De fato, para uma instituição financeira de grande porte, multas irrisórias funcionam como mero custo operacional, não desestimulando a prática ilícita.

Contudo, a
condição econômica
não pode ser o único vetor de análise. Ela deve ser sopesada com a
gravidade da infração
. Punir uma infração de menor potencial ofensivo (ou de dano individual restrito) com multa exorbitante apenas porque o infrator é rico configura confisco e enriquecimento sem causa da Administração.

Análise dos Casos Concretos

a) CDA no 2021428502 - Ausência em Audiência de Conciliação (Valor original: R$ 12.000,00) - PA 0115.021.223-4 (ID. 335780391 – p. 362)

A infração aqui é de natureza eminentemente processual/formal no âmbito administrativo. O não comparecimento é reprovável e constitui desrespeito ao órgão fiscalizador, mas não gera, dano material direto ou risco à saúde/segurança do consumidor.

A fixação original de R$ 12.000,00 mostra-se excessiva para um ato de ausência. A redução operada pela sentença para
R$ 2.000,00
adequa-se à jurisprudência deste Tribunal para casos de não comparecimento injustificado, mantendo o caráter punitivo sem excessos.

b) CDA no 2021428583 - Falha na Prestação de Serviços (Valor original: R$ 40.000,00) - FA 0115.028.623-0 (ID. 335780391 – p. 2)

Trata-se de dano material ou moral a consumidor específico. Embora a conduta seja grave por violar a confiança depositada no serviço bancário, o montante de R$ 40.000,00 para uma reclamação individual extrapola a média das condenações judiciais por danos morais em casos análogos.

A redução para
R$ 15.000,00
preserva a severidade da sanção (superior à média de indenizações cíveis), respeitando a capacidade econômica do banco, mas trazendo-a para a realidade do dano causado.

c) CDA no 2021154424 - Falhas Reiteradas (Valor original: R$ 64.000,00) – FA 0215.021.221-6 (ID. 335780391 – p. 280/358)

A reiteração é agravante. Contudo, mesmo diante da reincidência, a multa deve guardar nexo com a natureza do fato. O valor de R$ 64.000,00, somado às demais, cria um passivo desproporcional para fatos que, embora ilícitos, não demonstram (pela prova dos autos) dano coletivo difuso de grande magnitude.

O valor ajustado pelo juízo
a quo
em
R$ 20.000,00
é suficiente para cumprir a função pedagógica, alertando a instituição sobre a necessidade de melhoria em seus processos internos.

A atuação do juízo de primeiro grau foi cirúrgica. Ao reduzir os valores, não se negou a validade das infrações, tampouco a competência do PROCON. Corrigiu-se a distorção na
dosimetria
.

A tese do Estado de que a redução viola a separação dos poderes não se sustenta quando o ato administrativo padece de vício na motivação do
quantum
ou viola a razoabilidade. O Judiciário, ao reduzir a multa, atua como garantidor dos direitos fundamentais contra o arbítrio estatal.

Ademais, a soma das multas reduzidas (R$ 37.000,00) ainda representa valor significativo, apto a gerar reflexão na gestão da empresa, sem incorrer na vedação constitucional ao efeito confiscatório indireto.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – COOPERATIVA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CDC – LEI DA FILA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – AFASTADA – MULTA APLICADA A LUZ DO ART. 57 DO CDC – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A graduação da multa administrativa em R$20.000,00 (vinte mil reais), pela não observância ao CDC e à Lei Municipal da Fila, se mostra adequada, em especial, pela reincidência da infratora, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

[...]

(N.U 0004661-91.2015.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 15/3/2019).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR VÁLIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. I. Caso em exame 1. Recursos de Apelação interpostos, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, para reduzir a multa administrativa imposta pelo PROCON/MT de R$ 140.000,00 para R$ 30.000,00, mantendo a validade do processo administrativo sancionador. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo administrativo sancionador conduzido pelo PROCON/MT apresenta nulidades formais ou materiais que o invalidem; (ii) saber se a redução do valor da multa administrativa aplicada, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, é juridicamente adequada e compatível com os limites do controle jurisdicional. III. Razões de decidir 3. O processo administrativo observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo válidos os atos praticados, inclusive quanto à motivação e dosimetria da penalidade. 4. A multa aplicada, embora válida sob o aspecto formal, mostrou-se desproporcional à gravidade da infração e ao impacto da conduta apurada, justificando a intervenção judicial para readequação do valor, sem que isso represente invasão indevida na discricionariedade administrativa. 5. A sentença alcança equilíbrio entre o poder sancionador do Estado e a garantia de que penalidades não sejam fixadas em patamar excessivo, desvirtuando a função educativa da sanção. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos de Apelação desprovidos. Tese de julgamento: "1. É válido o processo administrativo sancionador que observa os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e motivação, ainda que culmine em sanção pecuniária. 2. A intervenção judicial na dosimetria da penalidade administrativa é admissível quando constatada desproporcionalidade manifesta entre a infração e a sanção imposta, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da vedação ao excesso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, incs. LIV e LV; CDC, art. 57. (N.U 0029540-65.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

A sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade, pois se apresenta juridicamente adequada, tanto no que se refere à validade do processo administrativo sancionador quanto no tocante à proporcionalidade da penalidade revista judicialmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que reduziu as multas administrativas por considerá-las desproporcionais aos fatos geradores, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

No
caso em apreço, as multas foram aplicadas por situações de natureza estritamente individual — como a ausência em uma única audiência de conciliação e falhas pontuais no serviço. Para ilustrar a necessidade de ajuste, considere-se que a multa original por um não comparecimento administrativo foi fixada em patamar equivalente a dez vezes o valor médio das custas de um processo judicial inteiro. Tal discrepância evidencia que a sanção administrativa havia perdido seu caráter de reparação e prevenção para assumir um viés excessivamente punitivo.

Importante ressaltar que a condição financeira do fornecedor é apenas um dos elementos da equação sancionatória. Punir uma infração de menor potencial ofensivo com valores exorbitantes apenas porque o infrator possui grande patrimônio configura, na prática, um confisco indireto. A jurisprudência dominante indica que a multa deve ser sentida pelo infrator, mas não pode se desvincular da realidade do dano causado.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Nota-se que os argumentos apresentados no agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada, tratando-se de mera reiteração de teses já afastadas.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026